Tribunal: TJSP
Processo: 1014320-59.2019.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Embargos de declaração. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material. Alegada omissão. Não ocorrência. Embargos rejeitados.